Tribunal: TJSP
Processo: 0000489-62.2021.8.26.0079
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Faltas graves – Preliminar rechaçada – Irrelevância da ausência de nova oitiva judicial do sentenciado – Precedentes do C. STJ e desta E. Corte – Posse de aparelho celular – Desobediência e participação em movimento de subversão à ordem e disciplina – Faltas graves comprovadas – Absolvição descabida – Desclassificação incabível – Recurso desprovido.